Tribunal: TJPA
Processo: 0002612-97.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002612-97.2014.8.14.0051

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 –
Não há que falar em omissão, pois como se verifica no v. Acórdão, que discorreu acerca da alegação de cerceamento da ampla defesa e contraditório e quanto a existência de parecer jurídico efetuado pelo Procurador do Município e acatado pelo Secretário Municipal de infraestrutura, autoridade competente, para decidir sobre a rescisão unilateral.

3-
Quanto ao segundo ponto suscitado pelo embargante, acerca do pedido lançado quando da emenda à inicial, verifico que o embargante tenta de todas as formas alterar o entendimento firmado pela sentença e pelo Acórdão por meio de embargos de declaração, aplicando-lhes efeitos infringentes, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ao revés do que afirma o recorrente não há no pedido inicial e no pedido de emenda à inicial, o requerimento de condenação do Município de Santarém ao pagamento do valor relativo aos serviços prestados pela Apelante nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Dos pedidos expostos e por toda a petição de emenda à inicial, entende-se que o autor requereu antecipadamente o bloqueio desses valores com o fim de garanti-los para fins de cumprimento da ordem cronológica de pagamento dos serviços prestados, em prioridade contra a empresa contratada em seu lugar, porém não fez nesta ação um pedido de cobrança quanto a esses valores reivindicados, visando resguardá-lo para possível pagamento administrativo com prioridade, até mesmo porque não demonstrou que houve aceite do serviço prestados ou o cumprimento das obrigações contratuais do autor com o Município, que deverá ser analisado na ação competente.

4-
Pontue-se que, o pedido de bloqueio foi analisado por meio de decisão interlocutória proferida pelo juízo no Id nº 1684176, que o indeferiu. Tal decisão, desafiava recurso de Agravo de Instrumento, não devendo mais ser objeto de discussão na sentença ou mesmo na apelação cível, de forma que não há que se falar em omissão da sentença ou mesmo do v. Acórdão recorrido, pois sequer há pedido de cobrança sobre os referidos valores.

5-
Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso, porém
negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA
, em face do Acórdão (ID 7504676) prolatada pela 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada
, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, que julgou improcedente a demanda.

Na peça inaugural (ID 1684165 – pág. 2/18), a autora alegou que teve seu contrato administrativo celebrado com o Município de Santarém rescindido sob o fundamento de interesse público, porém sem um motivo justificável. Desta forma requereu a anulação do ato administrativo de rescisão contratual ou, alternativamente, que fossem apuradas as perdas e danos.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento que o procedimento de rescisão contratual teve motivação e observou o devido processo legal, conferindo ao requerente ampla defesa.

Nas razões da apelação (ID 1684191 – pág. 2/17), o recorrente manifestou sua irresignação em face da sentença de primeiro grau pleiteando reforma da decisão para condenar o apelado ao pagamento de R$ 2.693.056,20 pelos serviços prestados; R$ 5.138.738,16 correspondente ao que seria o faturamento da apelante até o final do contrato e mais perdas e danos.

Em contrarrazões (ID 1684192 – pág. 1/5), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, caput do CPC (ID 1710633 – Pág. 1).

A 1ª Turma de Direito Público conheceu do recurso de apelação cível e negou-lhe provimento.

O apelante interpôs embargos de declaração, alegando que o acórdão foi omisso, pois deixou de observar a ocorrência de violação da ampla defesa, pois ao revés do que entendeu o v. Acórdão, houve violação quanto ao § 1º, do art. 79, da Lei nº8.666/93, pois não houve decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, mas somente pareceres jurídicos e quanto ao inciso LV, do art. 5º, da CF/88, ao impedir que a embargante exercesse a ampla defesa em toda a sua dimensão, com clara violação também ao devido processo legal, omitindo-se o acórdão embargado.

Alegou ainda, a ocorrência de omissão quanto ao pedido contido na emenda à inicial, que teria sido ignorado pela sentença de primeiro grau e pelo Acórdão recorrido. Afirma que na emenda à inicial teria requerido o pagamento do valor incontroverso relativo aos serviços prestados pela Apelante nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, cobrados na forma do aditamento a inicial no valor de R$ 2.693.056,20 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil e cinquenta e seis reais e vinte centavos), pedido este que teria sido reiterado na Apelação Cível.

Afirma ainda, que tais valores ficaram garantidos pelo termo de rescisão contratual em sua cláusula terceira, parágrafo segundo, de forma que são devidos ao autor.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, suprindo as omissões ora expostas, reconhecendo-se a inobservância do devido processo legal e da ampla defesa pela inexistência de decisão administrativa, bem como, determinando-se à Embargada o pagamento dos valores devidos pelos serviços prestados.

O embargado apresentou contrarrazões, pedindo pelo total indeferimento do recurso.

Os embargos foram julgados improcedentes no plenário virtual.

O apelante interpôs novo embargos de declaração, requerendo que sejam sanadas as omissões no v. Acórdão embargado, considerando que o acórdão não se manifestou sobre os fundamentos do recurso de embargos de declaração opostos anteriormente.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchi
dos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No que tange ao primeiro ponto suscitado pelo embargante, analisando
as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, no v. Acórdão Id nº 7504676.

Conforme se nota da leitura do Acórdão, o tema tido por omisso foi devidamente abordado no voto, que salientou a necessidade de garantia do contraditório e ampla defesa na rescisão contratual e pontuou que a empresa foi notificada por mais de uma vez pelo cometimento de faltas e atrasos injustificados na execução do objeto do contrato, tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa.

Para melhor entendimento, transcrevo trecho do voto:

(...) Assim, para viabilizar a rescisão contratual unilateral, o ato administrativo deverá ser motivado, depois de assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa, e ao final, ausente culpa do contratado, devem ser apuradas as perdas e danos.

No caso, como muito bem esmiuçado pela sentença recorrida, verifica-se que o Município de Santarém, por meio do Secretário Municipal de Infraestrutura,
notificou por mais de uma vez a empresa contratada pelo cometimento de falta e atrasos injustificados no serviço objeto do Contrato nº 017/2011-SEMIF, tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela empresa em mais de uma ocasião, conforme se depreende nos documentos ID nº 1684173 e 1684174., de forma a afastar a alegação de nulidade do ato administrativo, pois devidamente observado o procedimento legal e oportunizado a ampla defesa e o contraditório a ora apelante
.

Como se constata nos documentos juntados pelo Município requerido, no
Procedimento Administrativo nº 001/2013, após apresentação da defesa o Procurador Jurídico do Município emitiu parecer, onde fez analise das duas defesas apresentadas pela empresa, concluiu pela inexecução parcial do contrato pela Apelante, por violação aos itens 14.1., 14.1.9 e 14.3 do Contrato nº 017/2011 – SEMIF, nos termos do art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, o que foi acatado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura
, originando o Termo de Rescisão de Unilateral do Contrato nº 001/2014. Outrossim, a empresa apelante foi devidamente notificada quanto ao ato de rescisão unilateral, conforme certidão de notificação extrajudicial cumprida em 11/03/2014 (Id nº 1684174 – Pág 15) (...)

Vê-se, portanto, que não há omissão no julgado, que discorreu acerca da alegação de cerceamento da ampla defesa e contraditório e quanto a existência de parecer jurídico efetuado pelo Procurador do Município e acatado pelo Secretário Municipal de infraestrutura, autoridade competente, para decidir sobre a rescisão unilateral,
conforme cláusula VIII, item 8.1, do Contrato nº 001/2014 – SEMINFRA, avençado entre as partes (Id nº 1684174 – Pág 5).

Quanto ao segundo ponto suscitado pelo embargante, de que teria feito pedido de pagamento dos valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, supostamente feito na emenda à inicial, mais uma vez tenta o embargante alterar o entendimento firmado pela sentença e pelo Acórdão por meio de embargos de declaração, aplicando-lhes efeitos infringentes, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Explico.

Ao revés do que afirma o recorrente não há na inicial e sequer no pedido de emenda à inicial, o requerimento de condenação do Município de Santarém ao pagamento do valor relativo aos serviços prestados pela Apelante nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

Para melhor entendimento, transcrevo os pedidos contidos na inicial e na emenda à inicial.

Pedidos Inicial, Id Num. 1684165 - Pág. 17

(...)

50. Por todo o acima exposto, requer a Autora que Vossa Excelência se digne a:

a) conceder a tutela antecipada para suspender os efeitos da rescisão unilateral do Contrato n° 017/2011, mantendo a Autora na execução dos serviços objeto do contrato, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;

b) determinar a citação do Réu, na pessoa de seu representante legal para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia;

c) julgar totalmente procedente a presente ação, com a anulação do ato administrativo que determinou a rescisão unilateral do contrato administrativo, bem como de todos os seus efeitos; ou ainda, alternativamente, sejam apuradas as perdas e danos ocasionados à Autora, determinando-se o montante dos gastos e despesas praticados pela Autora na desmobilização e rescisão dos contratos de trabalho, além daquilo que receberia na execução do contrato até que atingisse seu termo final, 30 de junho de 2014;

d) condenar o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

51, Requer a Autora, ainda, que Vossa Excelência faça incidir sobre o valor da condenação juros de mora e atualização monetária, até a data do efetivo pagamento.

52. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive juntada de novos documentos, se necessário.

Pedidos da emenda à inicial, conforme Id nº 1684170:

Nesse sentido, o subitem "a", do item 50, passa a ter a seguinte redação:

''50. Por todo o acima exposto, requer a Autora que Vossa Excelência se digne a:

a)

conceder a tutela antecipada para suspender os efeitos da rescisão unilateral do Contrato n° 017/2011, mantendo a Autora na execução dos serviços objeto do contrato; sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;
assim como para bloquear a quantia de R$ 2.693.056,20 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, cinqüenta e seis reais e vinte centavos), conforme planilha anexa, referente aos valores devidos pelo Requerido à Autora, no tocante aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, a fim de que se assegure o cumprimento do artigo 5°, da Lei n° 8.666/93, no que tange à ordem cronológica de pagamentos
; sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, e prisão por crime de desobediência à ordem judicial.

Permanecem os demais pedidos feitos na inicial (...)

Ainda, nos fundamentos da sua petição de emenda o autor consignou:

(...) Dessa forma, diante de todas as ilegalidades cometidas pelo Município Requerido, e que levaram à rescisão do Contrato n° 017/2011, a qual se pretende anular com a presente ação, requer a Autora que os valores acima mencionados sejam bloqueados, para que se possa assegurar o cumprimento do artigo 5°, da Lei n° 8.666/93, que assim determina:

Art 5º - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante diante previa justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. (Destacamos)

(...)

Dos pedidos expostos e por toda a petição de emenda à inicial, entende-se que o autor requereu antecipadamente o bloqueio desses valores com o fim de garanti-los para fins de cumprimento da ordem cronológica de pagamento dos serviços prestados, em prioridade contra a empresa contratada em seu lugar, porém não fez nesta ação um pedido de cobrança quanto a esses valores reivindicados, visando resguardá-lo para possível pagamento administrativo com prioridade, até mesmo porque não demonstrou que houve aceite do serviço prestados e demonstração do cumprimento das obrigações do autor perante o Município, que deverá ser analisado na ação competente.

Importante pontuar, que os valores relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, foram assegurados no ato de rescisão unilateral na cláusula terceira, parágrafo segundo,
desde que comprovado o adimplemento de todas as obrigações fiscais, previdenciárias, bem como, os encargos laborais e saldo de salário do pessoal vinculado à execução dos serviços, o que não foi objeto de discussão ou mesmo instrução nesta ação.

Portanto, esses valores devem ser cobrados pelo meio adequado, seja de forma administrativa ou em ação própria, não por meio de recurso, sem o devido pedido inicial, ao qual este juízo está vinculado por força do princípio da adstringência ou congruência, conforme art. 460 do CPC, que preceitua ser defeso ao Juiz proferir sentença, a favor do Autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o Réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Pontue-se que, o pedido de bloqueio foi analisado por meio de decisão interlocutória proferida pelo juízo no Id nº 1684176, que o indeferiu, nos seguintes termos:

(...)

(...)

Tal decisão, desafiava recurso de Agravo de Instrumento, não devendo mais ser objeto de discussão na sentença ou mesmo na apelação cível, de forma que não há que se falar em omissão da sentença ou mesmo do v. Acórdão recorrido, pois sequer há pedido de cobrança sobre os referidos valores.

Assim, falta com a verdade o apelante/embargante, quando afirma em sua apelação, e reafirma nos embargos de declaração, que houve pedido de pagamento dos valores retroativos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024